Tribunal: TJES
Processo: 0005803-83.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005803-83.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KAIQUE SILVA LUZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. M
INORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
DES
CABIMENTO
.
DEDICAÇÃO CRIMINOSA
.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1.

Não procede o pleito absolutório, pois comprovada a materialidade delitiva pelo auto de apreensão, auto de constatação de substância entorpecente e pelo laudo toxicológico, assim como a autoria pelos depoimentos dos guardas municipais onde relataram que apreenderam drogas e certa quantia em notas diversas no bolso do apelante, além entorpecentes escondidos na calçada.

2. Comprovado o intuito do apelante em vender as drogas, não prevalece o pleito de desclassificação para o crime de posse de drogas para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06). Precedente.

3. As circunstâncias que culminaram na prisão do apelante, em local conhecido como ponto de venda de drogas, bem como o fato de ser reconhecido pela guarnição policial em razão de outras abordagens, são elemento que afastam a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06). Precedente.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005803-83.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KAIQUE SILVA LUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por KAIQUE SILVA LUZ, em face da sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, na fração mínima.

Narra a denúncia que, no dia 26 de março de 2021, na região de Jacaraípe, Município de Serra-ES, guardas municipais abordaram o acusado, encontrando em seu bolso 04 (quatro) buchas de maconha e a quantia de R$ 134,00 (cento e trinta e quatro reais) em notas de valores diversos, tendo este posteriormente indicado que guardava em local próximo mais 11 (onze) buchas de maconha.

A defesa sustenta, em suma, a insuficiência probatória, requerendo, ao final, a absolvição ou a desclassificação para o crime de posse de drogas para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06). Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Em relação ao pedido absolutório, não vejo como prover o recurso, já que a materialidade delitiva restou comprovada pelos autos de apreensão (fls. 14) e de constatação de substância entorpecente (fls. 15), bem como pelo laudo toxicológico (fls. 84).

A autoria também restou demonstrada, pelo depoimento dos guardas municipais (mídia fls. 106), onde relataram que, em revista pessoal, localizaram 04 (quatro) buchas de maconha e certa quantia em notas diversas no bolso do apelante, além de 11 (onze) buchas de maconha escondidas na calçada.

Afirmaram ainda, que no momento da abordagem, o acusado relatou que estava traficando entorpecentes.

De igual modo, também não prevalece o pleito de desclassificação, já que comprovado o intuito do apelante em comercializar as drogas.

Acerca do tema, destaco o seguinte julgado do STJ:

(..)2.
Ressalta-se que a apreensão de pequena quantidade de entorpecentes é irrelevante, tendo em vista que, após análise do conjunto fático-probatório dos autos, a instância ordinária destacou o intuito de comércio das substâncias, tornando inviável a pretendida desclassificação para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/06
. (grifo nosso).

3. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp n. 2.162.920/MA, r
elator Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma,
julgado em 16/5/2023
, DJe de 19/5/2023.)

Por fim, quanto ao pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), observo que o apelante dedica-se à atividade criminosa e faz da traficância o seu meio de vida, tanto é que foi preso em 28/02/2021, um mês antes do fato aqui descrito, pelo mesmo delito, sendo solto em audiência de custódia (fls. 53) e voltou a traficar.

Outrossim, as circunstâncias que culminaram na prisão do apelante, em local conhecido como ponto de venda de drogas, bem como o fato de ser reconhecido pela guarnição policial em razão de outras abordagens são elemento que afastam a aplicação da minorante.

Sobre a matéria, cito precedente do STJ:

“(...) 2. No caso, o juiz sentenciante deixou de aplicar a minorante do tráfico privilegiado, porquanto
os elementos concretos do caso conduziram à conclusão de que as agravantes dedicavam-se a atividades ilícitas, em razão da quantidade e natureza de drogas apreendidas, aliadas às características do local da ocorrência do crime, aos depoimentos policiais acerca do envolvimento das acusadas em organização criminosa
,
ao concurso de agentes e aos maus antecedentes (Mari Tânia). Essa orientação está em consonância com o entendimento firmado por esta Corte, no sentido de que a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006,
depende do convencimento do Magistrado de que o apenado, primário e de bons antecedentes, não se dedique a atividades delituosas, nem integre organização criminosa.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no REsp n. 2.002.201/RS,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma,
julgado em 6/3/2023
, DJe de 9/3/2023.)

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 4089040),
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro relator para negar provimento ao recurso.